Tribunal: TJBA
Processo: 8000937-84.2021.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000937-84.2021.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO registrado(a) civilmente como ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO

APELADO: IONE SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
VITOR GUIMARAES DE SANTANA E SILVA, MAX VENICIO DA SILVA SANTOS

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Cobrança. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais condenando: “a Ré ao pagamento das parcelas de FGTS, sem a multa (CLT), observada a prescrição quinquenal, referente ao período de trabalho”
. Preliminar de sentença extra petita, rejeitada. Mérito.

De acordo com os documentos carreados aos autos comprovadamente, se está diante de contrato para o serviço de auxiliar de serviços gerais, lotada na Secretaria de Educação e admitida em 18/09/1998 cujo vinculo perdurou até 01/01/2021, celebrado de forma irregular em REDA, entre o município e a apelada, desobedecendo o mandamento decorrente do artigo 37, II, da CF/1988. Imperioso, assim, reconhecer a nulidade do pacto contratual, conforme tem decidido esta Corte. A jurisprudência do STF já decidiu que, mesmo nos casos em que a administração contrate determinada pessoa sem concurso público,
são devidas
as verbas relativas a FGTS, de modo que não se pode simplesmente negar tal direito ao trabalhador,
sob pena de se
configurar enriquecimento ilícito da administração pública. Portanto, quanto ao pagamento do FGTS, este é devido, pois ainda que tal verba não seja percebida por servidores públicos civis, que têm regime próprio, o art. 19-A, da Lei n. 8.036/90, acrescentado pela Medida Provisória n
º
2.164/2001, autoriza o pagamento de FGTS em caso de nulidade do contrato com o ente público.
A
fasta
-se de oficio,
o percentual fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consignando-se sua fixação no momento oportuno da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º do CPC
. Apelo improvido.